Tribunal: STF
Processo: HC 230465
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OG FERNANDES, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 838.428/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 



    Colhe-se do decreto prisional (Doc. 5): 



    […]



    No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes autoria do crime de tráfico de drogas encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção constantes na representação, com destaque para o relato da Autoridade Policial: "No caso em apreço, a conduta de tráfico que, inicialmente, aparentava ser de pequena lesividade – o que motivou a soltura de Maurício em instância superior – a nosso juízo, ganhou contornos de maior gravidade, quando se desvelou, por meio do farto material colhido, que Maurício, além de sua consorte, ainda conta com a ajuda dos seguintes indivíduos para promover o tráfico de drogas em Andradina: LUCAS MATHEUS RIBEIRO LEITE, vulgo “galo” e ALEXANDRO DE OLIVEIRA DELFORNO, vulgo “Neguinho” ou “Negoney”. Ainda, Thalia Rafaela Borella Nascimento desponta como braço direito de Maurício ajudando tanto na venda “in loco” da droga como também recebendo em conta bancária de sua titularidade, “pix” de usuários em pagamento de drogas. Sobre a venda “in loco”, basta consultar as degravações de imagens e áudios juntadas às fls. 81/84, em que Thalia entrega “crack” para o usuário Luis Gustavo Trevisan, vulgo “Boi do Voyage, e a ele pergunta “Cadê o dinheiro?”. Às fls. 21/23 e 158 do mesmo relatório, vê-se Thalia assumindo a direção do veículo Jetta,, placas ESA5A17, acompanhada de Maurício para fazer a entrega de mais “crack” para o usuário Luis Gustavo Trevisan", evidenciando, em tese a traficância. 



    Os elementos documentais trazidos pela autoridade policial são robustos no sentido de uma traficância praticada com regularidade no domicílio de dois dos representados, com auxílio e participação direta dos demais. 



    Assentado o fumus comissi delicti, debruço-me sobre o eventual periculum in libertatis. 



    Como já adiantado, os elementos de prova indicam a prática de tráfico com regularidade e habitualidade, verdadeiro profissionalismo e dedicação a atividades criminosas. O padrão de vida ostentado pelos representados é muito superior ao que seria esperado de sua situação de pessoas sem vínculo trabalho ou renda comprovada. As imagens de monitoramento captadas nas câmeras da própria residência indicam fluxo intenso de compradores, sendo que tanto Maurício quanto Thallia realizam a venda e entrega. Alexandro atua como fornecedor para o casal, sendo que Lucas presta auxílio direto à atividade de traficância. 



    Os elementos são indicativos então de uma verdadeira associação para a prática de tal delito, o qual ocorre de forma insidiosa e permanente. O fato de não ser algo episódico indica ser necessária a custódia cautelar, não como antecipação de pena, mas como expediente de socorro à ordem pública, fazendo cessar emergencialmente a prática criminosa. 



    […]



    Deixo de substituir a medida por prisão domiciliar porque ausentes os requisitos previstos nos artigos 318 e 381-A do Código de Processo Penal. Anoto, com relação a Thallia, que o tráfico ocorre no interior da residência, a colocar eventual prole em situação inóspita e de risco, não podendo ser a maternidade um salvo conduto para a prática de crimes. A prisão domiciliar, nesse contexto, ao invés de representar proteção, criaria maior risco à prole, pela sua continuidade e inviabilidade de cessação, já que inviolável o domicílio. 



    [...]



    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator. 



    Em seguida, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro Vice-Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, para que a paciente posso responder o processo em liberdade, com aplicações de medidas cautelares diversas à prisão. Subsidiariamente requer a concessão da prisão domiciliar, haja vista, possuir duas crianças [nascidas em 25/10/2019 e 15/9/2021] que necessita de cuidados permanentes e por ausência de contemporaneidade nos motivos da prisão preventiva. Requer ainda o trancamento da investigação do delito do art. 33, caput, Lei de Droga, por ausência de materialidade. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente